Tribunal: TJMT
Processo: 0002729-35.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002729-35.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA TAYNARA ALBERTINI SILVA - CPF: 016.524.811-41 (VÍTIMA), EVERTON SOARES DA SILVA - CPF: 062.283.921-74 (APELADO), WELLINGTON ALVES FERREIRA - CPF: 055.630.641-40 (APELADO), DAVID DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DELITOS DE FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – INADMISSIBILIDADE – QUADRO QUE EXPÕE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PROLAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO À POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se inexiste prova para além de dúvida razoável (
beyond a reasonable doubt
) quanto à autoria das infrações penais imputadas aos acusados, sendo possível aferir apenas elementos indiciários quanto ao envolvimento deles, de rigor a manutenção da sentença absolutória, à luz do brocardo
in dubio pro reo
.

2.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, encampado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, é possível aplicar o
princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, afastando-se a tipicidade material da conduta, caso apreendida uma única munição sem o respectivo armamento, dada a ausência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma (AgRg no AREsp 1566516/RS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 10.02.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em que busca a reforma a decisão do juízo de primeiro grau que absolveu
Wellington Alves Ferreira, Everton Soares da Silva
e
David de Oliveira Silva

da imputação da prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 155, §§1° e 4°, I e IV, do Código Penal, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 12 da Lei n. 12.826/03.

Inconformado, o recorrente assevera
que há prova segura e inequívoca da materialidade e autoria dos delitos imputados, razão por que requer a condenação dos acusados nos moldes veiculados na denúncia.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso, estritamente no interesse da condenação dos apelados às penas dos artigos 155, §§ 1° e 4°, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Wellington Alves Ferreira, Everton Soares da Silva
e
David de Oliveira Silva

foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 155, §§1° e 4°, I e IV, do Código Penal, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 12 da Lei n. 12.826/03.

Narra a denúncia que “
na madrugada do dia 15 de março de 2018, os denunciados adentraram na casa da vítima Paula Taynara Albertini Silva, enquanto esta não estava no local, arrombaram uma das janelas da moradia, e após vasculhar o local e revirar diversos móveis, subtraíram uma televisão Samsung 40’; uma televisão CCE 32'; um vídeo-game x-box; um vídeo-game Knect; dois aparelhos de DVD marcas Philco e CCE; várias semijoias femininas; cerca de quarenta carrinhos hot wheels; uma coleção de bonecos de brinquedos; quatro frascos de perfumes; uma caixa amplificadora de som portátil; uma caixinha de som portátil; um jogo de talheres em inox; um binóculo tamanho 8x40; uma mala de viagem de cor azul com rodinhas (avaliação às fls. 79/81 do IP)”
(id. 14524036).

Segundo consta, “
por volta das 05h00, a vítima verificou em um grupo de whatsapp de vizinhos a informação de que alguns rapazes estranhos estariam rondando sua residência. Logo, foi até sua casa e verificou que a janela estava danificada, tendo acionado a polícia civil. Diante disso, os policiais civis encetaram diligências e obtiveram a informação de que os denunciados, em coautoria com o adolescente Ederson Pereira dos Santos seriam os autores do referido furto, bem como que estavam realizando o comércio de drogas nesta cidade de Juara/MT”
(id. 14524036).

Relata-se que os policiais “
se deslocaram até a residência do adolescente Ederson e, além dele, encontraram no local os denunciados. Ao realizarem uma busca na residência, foram localizados alguns dos objetos subtraídos da residência da ofendida, quais sejam: uma televisão Samsung 40’; um aparelho de DVD marca Philco; um aparelho de DVD marca CCE; várias semi-joias femininas; cerca de quarenta carrinhos hot wheels; uma coleção de bonecos de brinquedos; quatro frascos de perfumes; uma caixa amplificadora de som portátil; um jogo de talheres em inox; um binóculo tamanho 8x40; e uma caixinha de som portátil”
(id. 14524036).

Infere-se ainda que, na ocasião, “
os policiais encontraram uma trouxinha plástica contendo 12,40 gramas de maconha; três invólucros plásticos contendo 1,0 grama de cocaína; dentro do refrigerador um invólucro, tipo barra, contendo 390 gramas de maconha; em um dos quartos, uma munição de calibre 38; e R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos)
” (id. 14524036).

Ao final da marcha processual, o magistrado de origem absolveu os réus quanto à prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 155, §§ 1° e 4°, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/
90, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvendo-os ainda quanto ao
art. 12 da Lei n. 12.826/03 em razão da atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, da Lei Penal Adjetiva.

Inconformado, o
Ministério Público
assevera, em razões recursais,
que há prova segura e inequívoca da materialidade e autoria dos delitos imputados, pelo que requer a condenação dos acusados nos moldes veiculados na denúncia.

O apelo deve ser desprovido.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a
materialidade
dos fatos é extraída do arcabouço de provas, precisamente do laudo de constatação de substância entorpecente (id. 14525960, pp. 03/06), laudo pericial definitivo, auto de eficiência em munição de arma de fogo (id. 14525960, p. 02), boletim de ocorrência (id. 14525963), termo de apreensão (id. 14525969, pp. 01/02), termo de entrega (id. 14525969, p. 03), laudo pericial de local de furto (id. 14525970, pp. 01/03), auto de avaliação (id. 14525986), auto de avaliação indireta (id. 14525987, p. 01), certidão de nascimento de
Ederson Pereira dos Santos
(id. 14525953, p. 01).

Por outro lado, afere-se que inexiste prova para além de dúvida razoável (
beyond a reasonable doubt
) quanto à
autoria
, tornando imperiosa, no particular, a manutenção da sentença absolutória.

Em seus interrogatórios colhidos em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, os acusados negaram a autoria dos crimes em apuração.

Everton Soares da Silva,
em juízo, declarou que apenas estava passando a tarde na residência do adolescente
Ederson
e que ele e os demais envolvidos estavam tomando vinho quando os policiais aportaram no local. Negou seu envolvimento com os fatos delitivos a ele imputados.

Por sua vez,
Wellington Alves Ferreira
asseverou à autoridade judiciária que estava em uma festa no referido imóvel quando dois policiais ali aportaram, e os abordaram, questionando quem seria o proprietário da casa. Narrou que
Ederson
respondeu afirmativamente e os acompanhou em uma busca domiciliar, âmbito em que foram encontrados os objetos apreendidos. Consignou que havia fumado maconha no local e que chegou a residir no imóvel em questão por alguns meses, após ter brigado com sua genitora, mas que já estava residindo com ela novamente ao tempo do fato. Alegou que trabalhava à época e que não sabia que
Ederson
comercializava substância entorpecente (mídia digital em anexo).

A seu turno,
David de Oliveira Silva
suscitou a sua inocência, afirmando que apenas estava na residência de
Ederson
ingerindo vinho com os demais réus por ter sido convidado pelo adolescente (mídia digital em anexo). Em simetria com suas declarações pré-processuais (id. 14525959), negou a propriedade da droga, do armamento e dos objetos de furto que foram apreendidos.

Lado outro, o policial civil
Claudio Machado Saqui
narrou em juízo o descortino dos fatos em tela. Expôs, nesse sentido, que após tomarem conhecimento do furto os policiais deram início a diligências e, ao passar pela Rua do Jardim Eldorado, viram os acusados com atitude suspeita em uma casa que já havia sido apontada por denúncias anônimas como ponto de comercialização de drogas, próxima à residência da vítima. Afirmou que o referido imóvel era do adolescente
Ederson
e que havia indicativos de que os demais estavam ali residindo, e que, ao adentrarem no local, constataram a presença de alguns objetos do furto em apuração, que havia ocorrido um ou dois dias antes.

Acresceu que, na ocasião da abordagem, os envolvidos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas, tendo sido apreendidas, nos cômodos da casa, uma porção de maconha, de aproximadamente 300g (trezentos gramas), uma munição de arma de fogo e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), além de outros bens supostamente provenientes de furtos.

Ainda, afirmou a testemunha que, ao interrogarem sobre o furto, cada um contou uma versão, mas que nenhum deles confirmou a prática delitiva, assim como não houve assunção da propriedade da droga por algum deles. Confirmou que chegaram até os acusados como sendo os autores do furto em razão do histórico deles por tráfico de drogas, furtos e agressão, além do fato de que os réus não trabalhavam. Assentou que não houve testemunha ocular do furto praticado, mas os bens amealhados foram localizados junto aos réus, que rotineiramente estavam envolvidos em práticas ilícitas análogas.

Já o policial militar
Alex Gardes
relatou, em sede judicial, que os réus eram afamados por envolvimento em práticas delitivas, inclusive o tráfico de entorpecentes, sendo que a casa de
Ederson
já era objeto de monitoração policial. Consignou que, após informado do furto ocorrido na residência da vítima, observou que o
modus operandi
seria similar ao empregado pelos recorridos e que por esse motivo ampliaram a monitoração, que constatou, em certo momento, que havia um aparelho de som alto em funcionamento. Em seguida, abordaram os réus que estavam na área da frente e lograram apreender diversos bens que pertenciam à vítima, como carrinhos de brinquedo, binóculos, além de droga e uma munição.

Ponderou que, na ocasião, os acusados disseram ao adolescente que ele deveria “
assumir esse

trem
” (
sic
) e que, segundo os vestígios deixados na residência furtada, aproximadamente mais de três pessoas teriam praticado a infração. Reiterou que os réus apresentavam versões contraditórias, inclusive em relação a quais deles residiam na casa, embora os policiais soubessem que todos eles estavam acomodados há dias na residência, inclusive porque havia diversos colchões no local. Acresceu que já atendeu outras ocorrências relativas aos recorridos, mas que com todos juntos havia sido a primeira vez.

Expôs que apenas
David
trabalhava em um lava-jato e tinha envolvimento com crimes patrimoniais,
Everton
e
Ederson
eram envolvidos com o tráfico de entorpecentes, enquanto
Wellington
seria o “menos perigoso”, embora também envolvido no tráfico. Pontuou que
Ederson
estava sob vigilância desde a tentativa de furto de um avião e que não pode apontar com precisão quem seria o proprietário da droga. Declarou ainda que, um dia após a prisão dos réus, os bens até então não recuperados foram depositados na frente da casa da vítima (mídia digital em anexo).

O adolescente
Ederson Pereira dos Santos
, ouvido na condição de informante, asseverou que a casa era de sua genitora e que, no dia do fato, os acusados tinham acabado de chegar ali para fazer uso de álcool. Afirmou que praticou o crime de furto sozinho, durante a madrugada, tendo adentrado na residência da vítima pela janela e angariado os objetos, dentre eles uma televisão de 40 polegadas, um som e as semijoias. Negou ter pegado o videogame
Xbox
e uma segunda televisão, assentando que apenas amealhou aquilo que estava na sala, ponderando que os réus não sabiam da prática ilícita, já que acreditavam que os bens teriam sido trocados por entorpecentes.

Declarou o menor, ainda, que a droga encontrada na casa era de sua propriedade e que morava sozinho, sendo que
Wellington
teria residido consigo por um mês, tendo voltado a residir com sua mãe após uma reconciliação. Mencionou que a droga era para seu consumo e para venda, atividade que desempenhava sozinho, já que os usuários lhe procuravam em casa (mídia digital em anexo).

Em que pese os depoimentos dos policiais, que evidenciam o prévio envolvimento dos acusados na senda ilícita, é de se observar que os relatos, associados às evidências produzidas, não são capazes de substanciar o juízo condenatório, já que não dotados da segurança e clareza necessárias a tanto.

No que concerne à imputação dos crimes previstos nos art. 155, §§ 1° e 4°, I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem-se que a mera localização da
res furtivae
na residência de
Ederson
não autoriza a conclusão de que os réus tenham sido os autores do furto, ainda que estes estivessem temporariamente dormindo no imóvel, sobretudo diante do relato do adolescente, que assumiu a completa autoria do crime.

Nesse particular, embora seja rotineira a assunção da responsabilidade por adolescentes visando favorecer aqueles que se submetem ao processo penal, não há elementos contrapostos que permitam desconstituir, integralmente, a versão apresentada por
Ederson
. A ausência de verossimilhança quanto a determinadas declarações do menor, no ponto, não corresponde, por si só, à culpa dos demais corréus.

Vale registrar que os bens somente foram localizados na casa do adolescente dois dias após o furto
–
tendo sido os réus presos no dia 17.03.2018
–
ao passo que os demais objetos não apreendidos foram devolvidos à vítima por pessoa desconhecida quando os réus já estavam presos, à exceção de
Ederson.

Como ponderado pelo magistrado singular, “
não resta qualquer dúvida de que é possível que os réus do presente processo tenham praticado os crimes descritos na denúncia. Contudo, a total ausência de provas impossibilita a prolação de édito condenatório. (...) Assim, observa-se que estamos diante de diversas possibilidades, quais sejam: a) os bens furtados poderiam ter sido receptados pelos réus; b) o furto poderia ter sido praticado pelos três réus em conjunto com o menor, somente por um ou dois deles; ou c) não houve a participação de nenhum dos acusados
” (id. 14528478, p. 01).

Acrescente-se que, embora o Ministério Público afirme, em razões, que haveria “
total desprestígio ao depoimento dos policiais militares e civis que trabalharam neste caso
” (id. 14528484, p. 04), é de rigor registrar que, malgrado a inequívoca carga probatória dos relatos dos agentes públicos, não puderam eles esclarecer as circunstâncias dos crimes em tela, mas apenas angariar elementos indiciários que contextualizavam os réus às práticas delitivas à luz de experiências anteriores envolvendo os acusados, quadro que, como consabido, não autoriza a prolação de uma sentença condenatória.

Nesse horizonte, subsistindo cenário de dúvida insuperável, seja com relação à autoria dos recorridos, seja quanto ao próprio desenvolvimento da ação criminosa, imperiosa a absolvição dos réus, com amparo na insuficiência probatória.

Por sua vez, no que toca à substância entorpecente apreendida, extrai-se que todos os acusados negaram a sua propriedade, ao passo que
Ederson
declarou que esta lhe pertencia e que habitualmente a comercializava. Inclusive, os próprios agentes públicos afirmaram em juízo que não poderiam apontar quem seria o proprietário da droga, malgrado soubessem que alguns deles teriam envolvimento com a narcotraficância, sem precisar temporalmente referida afirmação.

Frise-se, ademais, que não foram encontrados apetrechos usualmente empregados no narcotráfico ou objetos correlacionados no cenário em que os réus foram flagrados –
v.g
., ácido bórico, balança de precisão, tesouras, recortes de papeis para embalo da peste –, mas somente as porções de droga.

Desse modo, e à míngua de provas outras que indicassem a atividade ilícita pelos réus em conjunto na residência de
Ederson
– como investigações prévias sobre o narcotráfico, campanas no local, coleta de depoimentos de usuários de drogas –, não se afigura possível condená-los às penas dos artigos 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, não prospera o pedido de condenação dos recorridos às penas do art. 12 da Lei n. 12.826/03.

Com efeito, infere-se que somente uma única munição restou apreendida no interior da residência do adolescente, sem o respectivo armamento, sendo que a sua propriedade não foi definida pelas provas angariadas durante a persecução.

Referido contexto, ao tempo em que indica a insuficiência de provas, autoriza a aplicação do princípio da insignificância, nos termos decididos pelo juízo de primeiro grau.

Cumpre registrar que o reconhecimento da bagatela, nesses casos, restou chancelado pelos Tribunais Superiores, que tem reconhecido a ausência de tipicidade material da conduta do agente. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 6 MUNIÇÕES .38. AUSÊNCIA DE ARMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, afastando a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal
.

2.
Ainda que formalmente típica, a apreensão de 6 munições de calibre .38, desacompanhada de arma de fogo, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1566516/RS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 10.02.2020).

O entendimento em estima, a propósito, não diverge daquele adotado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício (Nesse sentido: APO 133392/2016. Relator Des. Gilberto Giraldelli. DJe 02.08.2018).

Desse modo, há de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020